Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705817-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBLEDO DIDDOF, LINDACI FRANCA SANTANA, FRANCISCA FELIX DE CARVALHO, CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS, DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Intimem-se os agravantes CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, FRANCISCA FÉLIX DE CARVALHO ASSIS e ROBLEDO DIDOFF para que regularizem sua representação processual, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que as procurações juntadas nos IDs 43769050, 43769053 e 43769055 não se encontram assinadas pelos outorgantes. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora